Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-50.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANILHA DE DESPESAS DA MENOR. FIXAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou ação revisional de alimentos proposta em nome de menor impúbere, representada por sua genitora, fixando pensão alimentícia em seis salários mínimos mensais. O apelante requer: (i) concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) revogação da gratuidade de justiça concedida à menor; (iii) revisão do valor dos alimentos por considerá-lo excessivo; e (iv) redimensionamento dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação; (ii) estabelecer se é legítima a concessão da gratuidade de justiça à menor; (iii) determinar se o valor da pensão fixado na sentença observa os critérios legais do binômio necessidade/possibilidade; e (iv) verificar se os honorários de sucumbência devem ser redimensionados em razão do parcial provimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação não é conhecido, por ter sido formulado inadequadamente no corpo das razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, §3o, do CPC, que exige petição autônoma dirigida ao relator, com demonstração específica da probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. A urgência alegada pelo apelante é afastada pelo caráter alimentar da verba em discussão, cujo adimplemento imediato visa proteger a subsistência da menor, não se justificando a medida excepcional pleiteada.
6. A concessão da gratuidade de justiça à menor é mantida, pois, nas ações de alimentos, a hipossuficiência do alimentando é presumida por força do art. 98 do CPC e do art. 141, §2o, do ECA, inexistindo nos autos elementos que infirmem essa presunção ou indiquem má-fé da representante legal.
7. A planilha de despesas apresentada pela genitora da menor contém inconsistências relevantes, com lançamentos integrais de despesas comuns (moradia, alimentação, serviços gerais) sem rateio proporcional e sem comprovação de destinação exclusiva à criança.
8. A manifestação do Ministério Público aponta desproporcionalidade entre os valores pleiteados e as reais necessidades da menor, sugerindo redução do valor para 04 (quatro) salários mínimos mensais, o que se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Embora a genitora não seja parte no feito, sua condição de médica oftalmologista, reconhecida nos autos, reforça a necessidade de repartição equilibrada dos encargos parentais.
10. O valor da pensão é reformado para 04 (quatro) salários mínimos mensais, melhor refletindo a capacidade econômica do alimentante e as necessidades efetivas da menor, sem prejuízo ao seu bem-estar.
11. A redistribuição dos honorários de sucumbência é devida, diante do parcial provimento do recurso, fixando-se a verba em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
2. A hipossuficiência do menor é presumida em ações de alimentos, sendo legítima a concessão da gratuidade de justiça sem exigência de documentação da genitora.
3. A fixação do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, com base em provas concretas e proporcionais à contribuição de ambos os genitores.
4. É cabível a revisão dos honorários de sucumbência quando o recurso é parcialmente provido, de modo a refletir a nova distribuição do êxito.